Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE ESCRITURÁRIO. BANCO DE BRASÍLIA. LISTAGEM ESPECÍFICA. CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA. REMANEJAMENTO DE VAGAS PARA A LISTAGEM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. NORMA POSTERIOR. CONFLITO ENTRE REGRAS. RESOLUÇÃO DE ANTINOMIA. CRITÉRIO CRONOLÓGICO.
1. O conflito entre regras deve ser resolvido com uma cláusula de exceção ou com a declaração de invalidade de uma das regras. Os critérios cronológico, da especialidade e da hierarquia são os modos de decidir sobre a validade das regras, quando não for possível estabelecer uma cláusula de exceção.
2. Pelo critério cronológico, uma norma revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
3. O remanejamento de posições restantes da listagem específica para a geral, do concurso público para o cargo de escriturário do Banco de Brasília, somente era possível enquanto havia uma quantidade predeterminada de posições. A partir do momento em que o edital foi alterado, e deixou de fixar o número de posições na listagem específica, o remanejamento tornou-se impossível.
4. Apelação desprovida.